Tribunal: TJES
Processo: 0000569-09.2023.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo Majorado
Data de julgamento: 2023-11-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000569-09.2023.8.08.0030

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: GREGORY DE SOUZA CAMILO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. EXISTÊNCIA DE PROVAS SUFICIENTES DA AUTORIA E DA MATERIALIDADE. PALAVRAS DAS VÍTIMAS E DOS POLICIAIS. ACUSADO ENCONTRADO NO INTERIOR DO VEÍCULO UTILIZADO NO CRIME, LOGO APÓS OS FATOS, NA POSSE DA RES FURTIVA. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Em que pesem os argumentos defensivos, há nos autos provas para embasar a condenação do acusado, pois a materialidade do crime a ele imputado está evidenciada pelo auto de apreensão, pelo boletim unificado e pelo auto de restituição, enquanto a autoria, por seu turno, ficou latente pela prova oral coligida, em especial pelos depoimentos judiciais das vítimas e dos policiais que efetuaram a prisão do recorrente, os quais corroboram a dinâmica dos fatos descritos na denúncia.

2. Com se sabe,
"no crime de roubo, em geral praticado por meio da clandestinidade, a palavra da vítima tem especial valor probante, desde que corroborada por outros elementos probatórios constantes dos autos"
(TJES; APCr 0003144-72.2019.8.08.0048; Rel. Des. Willian Silva; Julg. 17/11/2021; DJES 01/12/2021).

3. Além disso, o STJ orienta que
"o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova"
(AgRg no HC n. 695.249/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 26/10/2021, DJe de 3/11/2021).
In casu,
a Defesa não se desincumbiu de tal ônus.

4. Portanto, as palavras das vítimas possuem especial relevância e, neste caso, se confirmam pelas declarações dos agentes públicos, que gozam de fé pública, havendo coesão e precisão da prova oral necessária à comprovação da autoria delitiva, não se sustentando as negativas infundadas do acusado, as quais não possuem respaldo em nenhum elemento probatório e são contraditórias com o contexto em que se deram os fatos, pois o réu foi encontrado na posse dos pertences das vítimas, dentro do carro utilizado no roubo.

5.
Embora as vítimas não tenham conseguido realizar o reconhecimento do apelante, em razão do crime ter ocorrido de forma sorrateira e repentina, o réu foi encontrado logo após a prática do delito no veículo utilizado pra perpretrar o crime e na posse da
res furtiva
, o que é suficiente para demonstrar a autoria delitiva
. Precedentes.

6. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da E. Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Revisor / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de apelação criminal interposta por GREGORY DE SOUZA CAMILO contra sentença que, nos autos da ação penal ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL, julgou procedente a pretensão punitiva estatal, para condenar o apelante nas iras do artigo 157, §2°, I, c/c § 2º-A, I, do CP, à pena privativa de liberdade de 09 (nove) anos e 26 (vinte e seis) dias de reclusão, a serem inicialmente cumpridos em regime fechado, e ao pagamento de 23 (vinte e três) dias-multa.

A Defesa, em seu recurso, cinge-se a postular a absolvição por insuficiência de provas.

A Acusação apresentou contrarrazões pelo desprovimento do recurso, no que foi acompanhada pela Procuradoria de Justiça.

É o relatório.

À revisão.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de apelação criminal interposta por GREGORY DE SOUZA CAMILO contra sentença que, nos autos da ação penal ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL, julgou procedente a pretensão punitiva estatal, para condenar o apelante nas iras do artigo 157, §2°, I, c/c § 2º-A, I, do CP, à pena privativa de liberdade de 09 (nove) anos e 26 (vinte e seis) dias de reclusão, a serem inicialmente cumpridos em regime fechado, e ao pagamento de 23 (vinte e três) dias-multa.

A Defesa, em seu recurso, cinge-se a postular a absolvição por insuficiência de provas.

A Acusação apresentou contrarrazões pelo desprovimento do recurso, no que foi acompanhada pela Procuradoria de Justiça.

Pois bem, consta da denúncia que em 10 de fevereiro de 2023, por volta de 19:50 horas, as vítimas
Juliana da Silva Oliveira e Ana Lucia Rangel Ramos estavam saindo do trabalho, quando foram surpreendidas pelo ora apelante e pelo corréu Fabio, que, de posse de arma de fogo as renderam e anunciaram o assalto, exigindo suas bolsas e se evadindo do local. Segundo narra a exordial, as vítimas acionaram a polícia militar, que, por sua vez, localizou e deteve os denunciados, pois um deles havia tentado realizar uma compra em um comércio com o cartão de crédito de uma das vítimas.

Em que pesem os argumentos defensivos, entendo que há nos autos provas para embasar a condenação do acusado.

A materialidade do crime a ele imputado está evidenciada pelo auto de apreensão, pelo boletim unificado e pelo auto de restituição,
enquanto a autoria, por seu turno, ficou latente pela prova oral coligida, em especial pelos depoimentos judiciais das vítimas e dos policiais que efetuaram a prisão do recorrente, os quais corroboram a dinâmica dos fatos descritos na denúncia.

Devo ressaltar que
"no crime de roubo, em geral praticado por meio da clandestinidade, a palavra da vítima tem especial valor probante, desde que corroborada por outros elementos probatórios constantes dos autos"
(TJES; APCr 0003144-72.2019.8.08.0048; Rel. Des. Willian Silva; Julg. 17/11/2021; DJES 01/12/2021)

Além disso, o STJ orienta que
"o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova"
(AgRg no HC n. 695.249/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 26/10/2021, DJe de 3/11/2021).
In casu,
a Defesa não se desincumbiu de tal ônus.

Portanto, as palavras das vítimas possuem especial relevância e, neste caso, se confirmam pelas declarações dos agentes públicos, que gozam de fé pública, havendo coesão e precisão da prova oral necessária à comprovação da autoria delitiva, não se sustentando as negativas infundadas do acusado, as quais não possuem respaldo em nenhum elemento probatório e são contraditórias com o contexto em que se deram os fatos, pois o réu foi encontrado na posse dos pertences das vítimas, dentro do carro utilizado no roubo

Embora as vítimas não tenham conseguido realizar o reconhecimento do apelante, em razão do crime ter ocorrido de forma sorrateira e repentina, o réu foi encontrado logo após a prática do delito no veículo utilizado pra perpretrar o crime e na posse da
res furtiva
, o que é suficiente para demonstrar a autoria delitiva, nos termos da orientação jurisprudencial:

PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO. ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS (ART. 157, § 2º, INC. II, DO CPB). TESE ABSOLUTÓRIA. REJEITADA. EXISTÊNCIA DE PROVAS SUFICIENTES AO DECRETO CONDENATÓRIO. DECLARAÇÕES DA VÍTIMA POSSUEM ESPECIAL RELEVO NOS DELITOS PATRIMONIAIS. RÉU ENCONTRADO, LOGO APÓS A AÇÃO DELITIVA, NA POSSE DA RES FURTIVA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. O réu interpôs recurso de apelação de fl. 170, com razões encartadas à fl. 185/197, requerendo a reforma da sentença, no sentido de absolvê-lo, sob o argumento de insuficiência de provas ao decreto condenatório, nos termos do art. 386, VII, do CPP, vez que as testemunhas não se recordaram dos fatos. Ao passo que a vítima, ¿somente reconheceu como seu o aparelho apreendido, embora não tenha apresentado nota fiscal ou outro documento que comprovasse a sua propriedade perante a autoridade policial¿; assim como ¿o ofendido retratou-se das afirmações de que reconheceu o Recorrente, na delegacia, como um dos infratores, afirmando em juízo que, na realidade, não conseguiu visualizar a pessoa do acusado mais de perto durante a execução do crime e que no IML não o reconheceu efetivamente como o autor da infração, embora lhe parecesse ligeiramente semelhante aos demais infratores¿. 2. Não obstante a negativa do réu e a ausência de recordação dos fatos pelas autoridades policiais que participaram da diligência (possivelmente em decorrência do interregno de 6 (seis) anos entre os fatos (2012) e a realização da audiência de instrução (2018), verifica-se que as declarações da vítima são hábeis e suficientes ao decreto condenatório ¿ as quais confirmam os fatos descritos na denúncia -, porquanto em harmonia com os elementos coletados em sede policial (incluindo o depoimento dos policiais), e considerando o fato de que réu foi encontrado na passe da res furtiva. 3. Depreende-se das declarações da vítima que o fato de não ter reconhecido o acusado não se fundou em dúvida acerca das suas características físicas, mas em razão de a ação delitiva ter se procedido de forma repentina, o que se coaduna com a informação de que a vítima foi violentada pelo réu e seus comparsas, mediante soco, chutes, caindo com as costas ao chão. 4. No entanto,
a ausência de reconhecimento pessoal do acusado não elide a comprovação da autoria delitiva, porque ele foi encontrado, logo após a ação delitiva, na posse da res furtiva, momento em que a vítima descreveu as características do seu aparelho celular aos policiais, que se certificaram de que tratava do bem subtraído. 5. Inclusive, na hipótese de, na prisão em flagrante, o réu ser encontrado na posse da res furtiva, como ocorreu nos autos, enseja a inversão do ônus da prova quanto à autoria do crime de roubo, na forma do art. 156 do CPP. No caso, o réu não se desincumbiu do seu ônus da prova
, limitando-se a afirmar que a vítima não teria apresentado a nota fiscal do telefone, na fracassada tentativa de transferir àquela o seu encargo de demostrar que o bem não se tratava da res furtiva, o que sequer foi esclarecido em sede policial no interrogatório do acusado e nem na audiência de instrução, vez que não compareceu, por se tratar de réu revel. 6. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida. ACÓRDÃO: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, ACORDAM os Desembargadores integrantes da 3ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Ceará, por unanimidade, em CONHECER DO RECURSO, PARA LHE NEGAR PROVIMENTO, nos termos do voto da Relatora. Fortaleza, . DESEMBARGADOR HENRIQUE JORGE HOLANDA SILVEIRA Presidente do Órgão Julgador DESEMBARGADORA ÂNGELA TERESA GONDIM CARNEIRO CHAVES Relatora (Apelação Criminal - 0206662-34.2012.8.06.0001, Rel. Desembargador(a) ÂNGELA TERESA GONDIM CARNEIRO CHAVES, 3ª Câmara Criminal, data do julgamento: 09/05/2023, data da publicação: 09/05/2023)

Nessa toada, rejeito a pretensão absolutória.

Ante o exposto, CONHEÇO, mas NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.